Tribunal: TJMT
Processo: 1030232-60.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030232-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WENDY ZANINI - CPF: 022.198.471-28 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1030232-60.2021.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrentes
:
estado de mato grosso e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Recorrida
:
wendy zanini.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNÇÃO COMISSIONADA “SUBSÍDIO COMIS SERVIDO”. NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORÁVEL. IRDR 6/TJMT (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). TEMA 163/STF. INEXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a função comissionada denominada “
SUBSÍDIO COMIS SERVIDO
” e condenou a autarquia à restituição dos valores recolhidos no período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verba decorrente de função comissionada de natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos embargos de declaração do IRDR nº 6 (Tema 06), fixou tese reconhecendo que verbas decorrentes do exercício de cargo de confiança ou dedicação exclusiva, por terem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, assegurada a repetição do indébito.

4.

Nos termos do art. 985, I e II, do CPC, a tese firmada em IRDR vincula processos individuais com idêntica questão jurídica, inclusive no âmbito dos juizados especiais.

5.

O STF, no Tema 163 (RE 593.068), fixou que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, reafirmando a exigência de correlação entre contribuição e benefício.

6.

A Lei Complementar Estadual nº 266/2006, art. 15, §2º, estabelece que percentuais decorrentes da ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio e não repercutem na aposentadoria, evidenciando a natureza transitória da verba.

7.

A incidência de contribuição sobre parcelas sem reflexo previdenciário viola o princípio contributivo e caracteriza cobrança sem causa.

8.

Alegações de que verbas temporárias compõem a base de cálculo da aposentadoria no regime estadual não prevalecem diante da norma específica que afasta a incorporação da verba em exame.

9.

Benefícios de curto prazo, como licenças, não justificam a cobrança permanente de contribuição sobre verbas transitórias, pois não guardam equivalência com o custeio previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A função comissionada de natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

2.

A tese firmada no IRDR 6/TJMT, inclusive após os embargos de declaração, aplica-se de forma vinculante às demandas que tratem da mesma questão jurídica.

3.

A cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas sem reflexo previdenciário viola o princípio contributivo e é indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 985, I e II. CF/1988, art. 39, §9º. LCE/MT nº 266/2006, art. 15, §2º. Lei nº 9.099/1995, art. 55. CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163, repercussão geral). TJMT, IRDR nº 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 06, embargos de declaração).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 125296820), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a função comissionada identificada como "
SUBSIDIO COMIS SERVIDO
" e condenando a autarquia à restituição dos valores descontados no período não prescrito.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) há diferenças substanciais entre o caso julgado no Tema 163 do STF e o presente caso; b) o Estado de Mato Grosso possui competência para legislar sobre seu regime próprio de previdência; c) no âmbito estadual, os descontos efetuados sobre verbas remuneratórias eventuais efetivamente revertem em benefícios ao serem considerados na média aritmética das remunerações para fins de aposentadoria; d) a legislação estadual define remuneração como o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias; e) há referibilidade entre a contribuição e os benefícios, não apenas em relação à aposentadoria.

Em contrarrazões (ID 125296823), a recorrida defende a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central do recurso consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a função comissionada identificada como "
SUBSIDIO COMIS SERVIDO
" recebida pela recorrida, servidora pública estadual.

Inicialmente, verifica-se que após a interposição do presente recurso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou os Embargos de Declaração no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 06), em 30/10/2025, reformulando as teses anteriormente fixadas.

Com efeito, o acórdão dos embargos de declaração no IRDR nº 6 fixou as seguintes teses:

"Tese 1 – As verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva pelos servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, por ostentarem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, §9º, da Constituição da República, exceto quando legitimamente reconhecida a incorporação desta parcela no patrimônio jurídico do servidor público efetivo;

Tese 2 – É assegurado aos referidos servidores públicos o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal."

Conforme dispõe o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), a tese jurídica fixada no IRDR deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068 (Tema 163 de repercussão geral), fixou a seguinte tese: "
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade
".

O recorrente argumenta que a legislação estadual de Mato Grosso seria diferente da legislação federal analisada pelo STF, pois o conceito de remuneração previsto na Lei Complementar Estadual nº 04/1990 incluiria as vantagens temporárias, enquanto a Lei Federal nº 8.112/1990 considera apenas as vantagens permanentes.

Alega, ainda, que, no Estado de Mato Grosso, os valores descontados sobre verbas temporárias são considerados para fins de cálculo da aposentadoria.

Contudo, o argumento não prospera. A Lei Complementar Estadual nº 266/2006, que dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo, estabelece expressamente em seu art. 15, §2º, que "
os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria (Redação original)
".

Portanto, a própria legislação estadual reconhece a natureza transitória e não incorporável da função comissionada aos proventos de aposentadoria, o que afasta a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre tais verbas, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 163.

O princípio contributivo, que rege o sistema previdenciário, exige uma correlação entre contribuição e benefício. Permitir a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não geram reflexos nos proventos de aposentadoria violaria esse princípio, além de configurar tributação sem causa.

Embora o recorrente alegue que no Estado de Mato Grosso as verbas temporárias são consideradas para fins de cálculo da aposentadoria, não comprovou tal afirmação de forma específica em relação à função comissionada objeto da presente demanda. Ao contrário, a legislação estadual exclui expressamente a incorporação dos percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão aos proventos de aposentadoria.

Quanto ao argumento de que a contribuição previdenciária sobre verbas temporárias seria justificada pela cobertura de outros benefícios previdenciários, como licença para tratamento de saúde e licença-gestante, observo que tais benefícios possuem natureza distinta da aposentadoria e são concedidos por períodos determinados, não justificando a incidência permanente de contribuição sobre verbas transitórias.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise da legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre o tema, em especial ao IRDR 6 do TJMT, a sentença recorrida não merece reparos, pois está em consonância com o entendimento do STF no Tema 163 e com a própria legislação estadual, que reconhece a natureza não incorporável da função comissionada aos proventos de aposentadoria.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 6 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025